Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700013-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE BRASILIA LTDA. AGRAVADO: MUNDO ORIENTE - COMERCIO DE ARTESANATOS ARABES EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. (SICOOB) contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. no 0718477-66.2021.8.07.0020), determinou que a parte autora, ora agravante, emende à inicial para: “[...] comprovar a mora do réu (art. 2°, § 2°, do DL n° 911/69) por meio de notificação extrajudicial (com AR) devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. [...]”. Vide decisão de ID no 110875094 (dos autos originais). Diante das particularidades despontadas da causa, de início, determinei, por meio do despacho de ID 31825063, que a parte recorrente se manifestasse acerca do cabimento da presente pretensão recursal. Em seguida, a parte recorrente manifesta a intenção de desistir do recurso, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 32048796). É o relato do necessário. Decido. Conforme acima delineado, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil - CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator